Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-45.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL. JUSTA CAUSA.
1. Nos termos do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive aqueles relativos à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil. 1.1. A rejeição da representação constitui pronunciamento de natureza terminativa, impugnável por apelação.
2. A edição da Lei 9.437/1997, posteriormente superada pela Lei 10.826/2003, não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. 2.1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (ARE 901.623 - Tema 857), não foi proferido qualquer comando de suspensão dos processos relacionados, motivo pelo qual há de prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela tipicidade da conduta.
3. O contexto fático e o potencial lesivo da conduta ostentam especial relevância para a configuração do tipo. 3.1. A faca apreendida sob a posse dos adolescentes é absolutamente estranha ao contexto de transporte coletivo de pessoas. Ademais, emerge evidente o potencial lesivo e o expressivo grau de ofensividade da conduta, pois, caso efetivamente demonstrado que o adolescente portava a arma branca encontrada, não há como desconsiderar a informação trazida pelo próprio representado no sentido de que este mantinha “guerras” ou “brigas” com indivíduos da região para a qual se deslocava.
4. Recurso conhecido e provido.